Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-22.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-22.2024.8.14.0054

APELANTE: ALDENIZA RIBEIRO LIMA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ALDENIZA RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DOS JUROS. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO BANCO E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado não contratado, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a ausência de prova da contratação do empréstimo, a responsabilidade objetiva do banco, a validade da condenação por danos morais, a restituição em dobro e a necessidade de compensação de valores eventualmente depositados. Aponta-se também o termo inicial correto dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ausente comprovação de contratação ou de efetiva disponibilização dos valores. Responsabilidade objetiva da instituição financeira reconhecida, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).
4. Danos morais evidenciados pela cobrança indevida de valores não contratados, com impacto sobre verba de natureza alimentar. Valor indenizatório reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os parâmetros desta Turma.
5. Correção monetária dos danos morais fixada a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Danos materiais corrigidos a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
6. Admitida a compensação entre os valores devidos pelo banco e os montantes eventualmente depositados na conta da autora, a ser apurada em fase de liquidação
.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Apelação do banco parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais e autorizar compensação de valores. Apelação da autora provida para fixar o termo inicial dos juros de mora conforme a Súmula 54 do STJ. Sentença mantida nos demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco e DAR PROVIMENTO a apelação da demandante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ALDENIZA RIBEIRO LIMA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800173-22.2024.814.0054
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ALDENIZA RIBEIRO LIMA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 7.390,40 (sete mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Determina-se o encerramento dos descontos relativos ao contrato n. 0123415184031, declarado inexistente.

Consideram-se canceladas eventuais audiências designadas nos autos.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.”

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a necessidade de reforma da sentença para modificar o termo inicial dos juros moratórios para que incidam desde o evento danoso.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco e provimento do recurso da autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da parte demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
[2]
. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43/STJ
[3]
, portanto a partir da data do efetivo prejuízo.

Devida, todavia, a compensação as quantias devidas pelo banco e do valor depositado em conta corrente da autora, conforme autoriza a jurisprudência pátria
[4]
.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, a fim de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como autorizar a compensação de valores devidos pelo Banco e o valor porventura depositado na conta corrente da demandante, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela autora, afim de fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

[2]

S
ú
mula 362 do STJ:
"A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]

S
ú
mula
43 do STJ:
“
Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo prejuizo.
”

[4]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
A
çã
o declarat
ó
ria cumulada com indeniza
çã
o por danos morais
–
Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
–
Inconformismo da autora
–
1. Falsidade da assinatura da autora aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafot
é
cnico. Inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica entre as partes
–
Anula
çã
o do contrato, com restitui
çã
o simples dos valores descontados do benef
í
cio previdenci
á
rio da autora, ante a aus
ê
ncia de prova da m
á
-f
é

–
Responsabilidade objetiva do banco, nos termos da S
ú
mula n
º
479, do C. Superior Tribunal de Justi
ç
a
–
2. Danos morais caracterizados. Indeniza
çã
o arbitrada pela senten
ç
a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majora
çã
o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em raz
ã
o das circunst
â
ncias do caso concreto e em observ
â
ncia aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade
–
3. Corre
çã
o monet
á
ria. Devolu
çã
o do valor depositado em conta de titularidade da autora de forma simples, sem incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria. Hip
ó
tese dos autos, no entanto, em que o numer
á
rio foi indevidamente depositado na conta corrente da autora. Perda inflacion
á
ria que importa em preju
í
zo a ser suportado pelo banco r
é
u, respons
á
vel pela falha na presta
çã
o dos servi
ç
os que possibilitou a ocorr
ê
ncia da fraude - 4. Autoriza
çã
o para compensa
çã
o dos valores (d
é
bito e cr
é
dito entre as partes) - Senten
ç
a reformada em parte
–
Recurso parcialmente provido, com determina
çã
o de encaminhamento de c
ó
pias ao Minist
é
rio P
ú
blico para apura
çã
o da ocorr
ê
ncia de eventual crime e de sua autoria e para eventuais provid
ê
ncias fundadas no artigo 74 do Estatuto do Idoso.

(TJ-SP - AC: 10006241620198260180 SP 1000624-16.2019.8.26.0180, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/02/2022, 19
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 16/02/2022)

Belém, 26/06/2025